Tribunal: TJBA
Processo: 8000529-53.2021.8.05.0155
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000529-53.2021.8.05.0155

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO registrado(a) civilmente como ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: ANA PESSOA DA SILVA

Advogado(s)
:
GILMAR PEDROSO DE ALMEIDA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que declarou a nulidade de contrato de empréstimo consignado não reconhecido, determinou a restituição em dobro dos valores descontados e fixou indenização por danos morais, sob o argumento de omissões quanto à necessidade de má-fé, critérios de juros e correção monetária, aplicação de precedente do STJ e termo inicial dos juros moratórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso quanto à exigência de má-fé para repetição do indébito; (ii) estabelecer se houve omissão quanto aos critérios de juros e correção monetária; (iii) determinar se houve omissão na análise de precedente do STJ sobre dano moral; (iv) verificar se houve omissão quanto ao termo inicial dos juros de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O acórdão enfrenta expressamente a repetição em dobro, afirmando que independe de comprovação de má-fé, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC e entendimento do STJ.

4.
O julgado fixa de forma clara e detalhada os critérios de juros de mora e correção monetária para danos materiais e morais, inexistindo omissão.

5.
A alegação de omissão quanto a precedente do STJ não se sustenta, pois o acórdão reconhece o dano moral in re ipsa com base nas circunstâncias do caso, sendo a invocação de entendimento diverso mera tentativa de rediscussão do mérito.

6.
O termo inicial dos juros de mora sobre o dano moral é expressamente fixado a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.

7.
Os embargos de declaração possuem caráter vinculado e não se prestam à rediscussão da matéria já decidida.

8.
Evidenciado o caráter protelatório do recurso, impõe-se a aplicação de multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

9.
Embargos rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos sob n. 8000529-53.2021.8.05.0155 dos
Embargos de Declaração em ID 96515210
, em que figura como embargante,
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.
,

e embargado,
ANA PESSOA DA SILVA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, em
CONHECER
e

REJEITAR
os embargos de declaração,

nos

termos

do

voto do Relator.